Tribunal: TJMT
Processo: 0001105-60.2014.8.11.0027
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Número do Protocolo: 77374/2016
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA MUNICIPAL – RECOLHIMENTO DE ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 150 DA CF - RECURSO DESPROVIDO.
As instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, são constitucionalmente imunes à tributação do ente público (art. 150, VI, “C”, Constituição Federal).
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1105-60.2014.8.11.0027, proposta pelo Município de Itiquira, julgou procedentes os pedidos da exordial, confirmando a medida liminar.
Extrai-se dos autos que a Escola Municipal João Batista, órgão educacional pertencente à rede municipal de ensino, foi contemplada com a doação de cargas de madeiras pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, as quais, posteriormente, foram vendidas pela instituição de ensino.
Para transportar as cargas de madeira, o Município de Itiquira necessitava da emissão das devidas notas ficais, desse modo, realizou pedido junto à Sefaz/MT da emissão das notas avulsas atendendo a imunidade tributária conferida a instituição, entretanto, seu pedido foi indeferido, em razão pela qual propôs a presente ação com o objetivo de determinar ao requerido, ora Apelante, que reconheça existente imunidade tributária e emita nota fiscal avulsa.
O Apelante afirma que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, não tem o condão de afastar toda e qualquer tributação.
Assevera que, no caso em tela, a imunidade tributária só poderia ser reconhecida se a entidade de ensino comprovasse a reversão do valor arrecadado às suas finalidades essenciais, todavia, esta não estaria comprovada nos autos.
Por fim, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo Apelado.
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos. (fls. 104/105)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1105-60.2014.8.11.0027, proposta pelo Município de Itiquira, julgou procedentes os pedidos da exordial, confirmando a medida liminar.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Pois bem.
A controvérsia reside quanto a imunidade tributária das instituições de ensino, conferida pelo art. 150 da Constituição Federal da seguinte forma:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
De leitura do dispositivo acima transcrito, é límpido que os Estados não podem instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos.
In casu, a Escola Municipal João Batista, órgão educacional pertencente à rede municipal de ensino, foi contemplada com a doação de cargas de madeiras pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, as quais, posteriormente, foram vendidas pela instituição de ensino.
Para transportar as cargas de madeira, o Município de Itiquira necessitava da emissão das devidas notas ficais, desse modo, realizou pedido junto à Sefaz/MT da emissão das notas avulsas atendendo a imunidade tributária conferida a instituição, entretanto, seu pedido foi indeferido, ao passo que a instituição deveria realizar o recolhimento do ICMS sobre as madeiras vendidas.
Entretanto, como bem exposto acima, as instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, são constitucionalmente imunes à tributação do ente público, e assim, desobrigando-as ao recolhimento do ICMS indicado.
Nesse sentido:
APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS — ISSQN — IMUNIDADE. A instituição de ensino sem fins lucrativos, que não distribui renda, lucro ou participação nos resultados e aplica seus recursos inteiramente no País, para manutenção de seus objetivos, goza de imunidade tributária, logo, não pode ser tributada por ISSQN. Recurso não provido.
(N.U 0005666-03.2013.8.11.0015, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015)
De outro giro, o Apelante aduz que a imunidade tributária só poderia ser reconhecida se a entidade de ensino comprovasse a reversão do valor arrecadado às suas finalidades essenciais, todavia, esta não estaria comprovada nos autos.
Trago a baila dos autos um julgado do STF em caso análogo, onde se afasta a incidência de IOF das aplicações e investimentos, da seguinte forma:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE ASSISTENCIAL. EXTENSÃO AO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. ART. 150, VI, C DA CONSTITUIÇÃO. VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS. CARÁTER VINCULADO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE RAZÕES GENÉRICAS. 1. Esta Corte já definiu que a imunidade tributária (art. 150, VI, c da Constituição) também se aplica ao imposto previsto no art. 153, V, comumente chamado de "Imposto sobre Operações Financeiras - IOF". 2. Devido ao caráter plenamente vinculado da atividade administrativa de constituição do crédito tributário, descabe acolher afirmativa genérica de que o resultado da atividade que se tem por imune deve estar vinculado à atividade essencial da entidade. Necessidade de reexame de fatos e provas, que não podem ser meramente pressupostos. 3. Ademais, a manutenção de investimentos pode ser instrumento útil para a formação de recursos destinados às atividades filantrópicas. Desde que respeitados os limites da imunidade (não privilegiar atividade privada econômica lucrativa e não afetar a livre iniciativa), a imunidade tributária será aplicável ao produto das operações financeiras. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - AI: 436202 RJ , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 14/09/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-05 PP-01041) (grifei)
Por óbvio, sabe-se que a realização de investimentos não faz parte da finalidade social de nenhuma entidade assistencial, porém tais recursos podem ser aproveitados nas atividades principais da entidade.
No presente caso, o requerente, ora Apelado, afirma que o valor arrecadado com a alienação será aplicado nas finalidades estatutárias, sendo relevante mencionar que a boa-fé se presume, até por que não é razoável o fisco exigir prova da aplicação se a alienação ainda não foi realizada justamente, em razão da nota fiscal ainda não emitida pelo posto fiscal.
Ademais, o fisco pode posteriormente fiscalizar a entidade a fim de verificar se o valor obtido com a alienação foi utilizado conforme determina o estatuto social da entidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença atacada.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR